Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0731565-05.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MATHEUS ALVES GUIMARAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MATHEUS ALVES GUIMARÃES, contra decisão desta Presidência (ID 55634543), que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 -Tema 660). Sustenta, em ligeira síntese, que a matéria discutida no presente recurso não se amolda ao decidido no Tema 660, por ostentar inegável repercussão geral, uma vez que a alegada violação ao devido processo legal, na espécie, decorre da inobservância do direito ao silêncio, no momento da abordagem policial, matéria que, inclusive, teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.177.984 – Tema 1.185. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Contrarrazões à ID 57109358. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante apontou violação ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da Constituição Federal, analisando-os sob o contexto de inobservância ao princípio constitucional da não autoincriminação, no interrogatório informal policial utilizado como fundamento da condenação. Logo, inviável a subsunção desse tópico ao entendimento sedimentado no ARE 748.37 (Tema 660) pela Corte Suprema. Diante de tais circunstâncias, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 55634543 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ECSTASY. MACONHA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. JUSTIFICATIVAS CONCRETAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO RECONHECIMENTO. Nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal, a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas e concretas razões que indiquem a possibilidade de realização da diligência, independentemente de mandado. No caso, a abordagem realizada com busca pessoal decorreu de elementos concretos caracterizadores da fundada suspeita: o comportamento evasivo apresentado pelo apelante quando da aproximação da viatura policial, aliada ao fato de que estava em área de conhecida ocorrência de tráfico de drogas. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas porções de maconha e numerosa quantidade de comprimidos de ecstasy. Não há vedação legal para que agentes policiais prestem testemunhos, de modo que, ao assim figurarem em juízo, assumem o compromisso de dizerem a verdade. A exasperação da pena-base em razão da valoração da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006, em patamar muito superior àqueles resultantes dos critérios aplicados pela jurisprudência, deve ser revista quando ausente fundamentação concreta. A existência de anotação de condenação definitiva por fatos anteriores impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e a consequente redução da pena cominada. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LIV e LXIII, e 93, IX, ambos da Constituição Federal, afirmando que o colegiado deixou de se manifestar, deliberadamente, acerca da “falta de advertência quanto ao direito de não autoincriminação”. Ao final, pleiteia a absolvição, argumentando que o decreto condenatório tem fundamento exclusivo em confissão informal obtida na fase policial sem a advertência ao direito ao silêncio. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo acerca do suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LIV e LXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora, considerou como inovação recursal a tese relativa à advertência ao direito de não autoincriminação, porquanto somente aduzida em sede de embargos de declaração. Confira-se: De início, o pedido de absolvição do embargante decorrente da pretensão de declaração de nulidade do interrogatório policial informal e das provas produzidas consiste em inovação recursal, não tratada em sede do recurso de apelação, razão por que não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Com efeito, não é possível suscitar, em sede da via estreita dos embargos de declaração, matéria que não foi submetida ao crivo do juízo a quo, ou ao órgão colegiado por meio de recursos criminais anteriores, sob pena de caracterizar supressão de instância, violação ao princípio da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. Assim, conheço parcialmente do recurso. O acórdão impugnado, portanto, não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF: “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas no 282 e 356/STF. 3. A “jurisprudência desta Corte não admite a tese do prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1464735 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 29/2/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Julgo prejudicado o agravo de ID. 56749321. Atente, porém, a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 56740013. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029